Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726635-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ERICK BRINDES LTDA, ERICK HENRIQUE ALBERNAZ PIRES DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A. contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV, §3o), ante a inércia do autor no tocante ao recolhimento de custas processuais intermediárias (processo no 0726635-93.2023.8.07.0003, ID no 57027772). 2. Chamo o feito à ordem. Converta-se o julgamento em diligência. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento referente à guia de ID no 57027775 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO